Tribunal: TJMT
Processo: 1011444-89.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011444-89.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO HENRIQUE AMARAL DE LARA - CPF: 062.092.501-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS – NARRATIVAS DOS AGENTES PÚBLICOS – QUANTIDADE DA DROGA – FORMA DE ACONDICIONAMENTO - APETRECHOS – CONDUTA DE TRAZER CONSIGO E MANTER EM DEPÓSITO – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL POR TRÁFICO NÃO ELIDIDA – ARESTOS DO TJMT, TJSC E TJSP – TRAFICÂNCIA COMPROVADA – ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE –
TRÁFICO

PRIVILEGIADO
- IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE
AÇÕES

PENAIS
EM ANDAMENTO PARA AFASTAR A MINORANTE – ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ – PRECEDENTE QUALIFICADO - PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES - INEXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS - INEXPRESSIVA QUANTIDADE DE MACONHA [379G] -
TRÁFICO

PRIVILEGIADO
– FRAÇÃO REDUTORA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – PREMISSAS DO STJ E TJMT - REGIME ABERTO – SUBSTITUIÇÃO – JULGADOS DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS

A forma de acondicionamento da droga [maconha fracionada], somadas à apreensão de apetrechos comumente utilizados para pesar e embalar os entorpecentes [balança de precisão e plástico filme], permitem aferir a destinação mercantil da substância,
por evidenciarem a preparação em porções individuais na residência para posterior venda difusa
(BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

A conduta de ter em depósito, em residência, porções individuais [de maconha] pronta para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
“ter em depósito”
substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

Os depoimentos seguros e coerentes do agente policial responsável pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto das apreensões de maconha e apetrechos/instrumentos comumente utilizado na preparação das drogas para venda [balanças de precisão e plástico filme], “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (REsp 1977027/PR e REsp 1977180/PR), cujo entendimento deve ser observado e respeitado, considerado seu efeito vinculativo (CPC, art. 1.039).

A quantidade da droga apreendida [396g de maconha] não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES), que mensura em quilogramas.

A condenação pelas custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que a análise acerca da alegada hipossuficiência do apelante compete ao Juízo da Execução Penal (STJ, AgRg no AREsp nº 1399211/PI; TJMT, N.U 0001292-27.2016.8.11.0018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1011444-89.2021.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): JOÃO HENRIQUE AMARAL DE LARA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
JOÃO HENRIQUE AMARAL DE LARA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE nº 1011444-89.2021.811.0003), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 – (ID 164368946).

O apelante sustenta que: 1) inexistem provas suficientes para condenação; 2)
faria jus à minorante do tráfico privilegiado.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas.

Prequestiona o art. 5º, XLVI e LVII e art. 93, IX, todos da CF; art. 155 do CPP e art. 33, caput, e §4º, da Lei 11.343/2006 (ID 149095686).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 164368968).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE STJ – PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 168885182)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 23/04/2021, por volta das 15h30min na Rua 15 de Novembro, esquina com a Rua Ponce de Arruda, n. 1885, Bairro Centro, nesta cidade, o denunciado JOÃO HENRIQUE AMARAL DE LARA foi preso em flagrante delito por vender, guardar e ter em depósito 28 (vinte e oito) porções, perfazendo massa bruta de 379,82 g (trezentos e setenta e nove gramas e oitenta e duas miligramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo pericial preliminar de fls. 38/40, ID 55801545. [...]

Adequando-se a conduta de JOÃO HENRIQUE AMARAL DE LARA ao disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA [...].”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID 164366994)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas, mediante sentença oral proferida em audiência de instrução e julgamento nos seguintes termos:

“[...] Posto isso, julga-se PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de CONDENAR o acusado JOÃO HENRIQUE ALMARAL DE LARA como incurso nas sanções penais do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, COM as implicações da Lei 8.072/90. Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5º, inciso XLVI da CRFB/88, passa-se fazê-lo, observando-se o sistema trifásico adotado por nosso Código Penal (CP, 68). À culpabilidade é inerente à infração penal. O acusado não registra antecedentes. A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As circunstâncias e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Ausentes agravantes, vislumbra-se as atenuantes da menoridade penal relativa (CP, art. 65, I) e da confissão extrajudicial (CP, art. 65, III, “d”), todavia, diante do disposto na Sum. 231 do STJ, mantém-se a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Sem causa de aumento. O Juízo afastou a causa de diminuição do art. 33, §4º da LD dada as informações colhidas pelos depoimentos dos policiais inquiridos nesta solenidade 2, bem assim em razão de que verificou-se que após ser posto em liberdade no presente feito em 02/07/2021, o acusado incidiu em nova prática delitiva em 07/09/2021, respondendo aos autos 1022470-84.2021.8.11.0003 perante o Juízo da 3ª Vara Criminal desta Comarca, em que é acusado de suposto salve dado por organização criminosa. Diante disso, a pena definitiva vai fixada 05 (cinco) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente SEMIABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘b’ do Código Penal e 500 (quinhentos) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). [...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 164368946)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Apreensão (ID 164366985 – fls. 9), Laudo Pericial Preliminar nº 200.2.04.2021.004594-01 (ID 164366985 – fls. 38/40) e Laudo Pericial Definitivo nº 3.14.2021.76809-01 (ID 164368910), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Jeferson Soares Alves, investigador de Polícia (ID 164366985 – fls. 10/11), Alezandro Pereira da Silva, investigador de Polícia (ID 164366985 – fls. 12/13), Sandro Moretti Amaral, informante (ID 164366985 – fls. 14), Matheus Fernando Carvalho de Soares, testemunha (ID 164366985 – fls. 18/19) e do apelante (ID 164366985 – fls. 24/25).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Jeferson Soares Alves, investigador de Polícia (ID 164368945) e o interrogatório do apelante (ID 164368945).

Dito isso, vejamos.

O agente público responsável pelo flagrante [Jeferson Soares Alves] descreveu, de forma coesa, nas duas fases da persecução penal, as apreensões de 28 (vinte e oito) porções com massa bruta total de 379,82g (trezentos e setenta e nove gramas e oitenta e duas miligramas), uma faca, uma balança de precisão, 1 (um) rolo de plástico filme, todos com resquícios de maconha, a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) em dinheiro e 1 (um) aparelho celular, marca Samsung de cor branca, no dia 23.4.2021, por volta das 15h30min, na residência particular localizada à rua 15 de Novembro, esquina com a rua Ponce de Arruda, nº 1885, bairro Centro, no município de Rondonópolis/MT.

A narrativa do referido agente policial possui convergência nos seguintes pontos: 1) a equipe policial recebeu informação de que o apelante estaria oferecendo entorpecentes na região central de Rondonópolis/MT; 2) realizaram monitoramento da residência do apelante e constataram intensa movimentação de pessoas no local; 3) receberam nova informação de que o apelante estava na posse de grande quantidade de entorpecente, embalada para venda e na iminência de receber comprador de drogas na sua casa; 4) visualizaram o usuário
Matheus Fernando Carvalho de Soares saindo da residência do apelante; 5)
no referido imóvel, apreenderam as porções de maconha, embaladas e prontas para venda, no quarto do apelante, além de

dentro de uma faca, uma balança de precisão, 1 (um) rolo de plástico filme, todos com resquícios de maconha, a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) em dinheiro e 1 (um) aparelho celular, marca Samsung de cor branca.

No caso, a forma de acondicionamento da droga [maconha fracionada], somadas à apreensão de apetrechos comumente utilizados para pesar e embalar os entorpecentes [balança de precisão e, plástico filme], permitem aferir a destinação mercantil da substância,
por evidenciarem a preparação em porções individuais na residência para posterior venda difusa
(BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br - acesso em: 21.10.2022).

A conduta de ter em depósito, em residência, porções individuais [de maconha] pronta para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 – Relatora: Desª. Fátima Gomes – 17.5.2021).

Anote-se que a quantidade da maconha [379g] também se mostra compatível à traficância, visto que permitiria a confecção de aproximadamente 380 (trezentos e oitenta) cigarros da droga, considerada a quantia de 1g (um grama) por cigarro, segundo informação técnica (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]).

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa, pois a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em:
portalintercom.org.brf
).

Não bastasse, o apelante, à época do fato, estava desempregado, conforme se extrai do seu interrogatório na fase policial (
ID 164366985 – fls. 24/25)
e não demonstrou possuir condições financeiras de adquirir os entorpecentes para consumo próprio, visto que a maconha apreendida -

379g (trezentos e setenta e nove gramas) - possui valor comercial possível de ser estimado em aproximadamente
R$ 5.685,00 (cinco mil e seiscentos e oitenta e cinco reais)
, sopesado o valor de R$15,00 (quinze reais) por cigarro da droga, com 1g (um grama) cada, de acordo com informação técnica n. 023/213 do SETEC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul acerca da massa média de maconha por “baseado” (disponível em: https://site.mppr.mp.br/).

Em suma,
os depoimentos seguros e coerentes do agente policial responsável pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto das apreensões de maconha e apetrechos/instrumentos comumente utilizado na preparação das drogas para venda [balanças de precisão e plástico filme], “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Logo, a pretensão absolutória afigura-se improcedente.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, não incidem agravantes.

O juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea, todavia, por estar a pena no seu patamar mínimo [5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa] não foi aplicada a redução, razão pela qual preserva-se a reprimenda intermediária em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Quanto ao tráfico privilegiado, o Juízo singular afastou o referido benefício por considerar que o apelante responde Ação Penal nº
“1022470-84.2021.8.11.0003 perante o Juízo da 3ª Vara Criminal desta Comarca, em que é acusado de suposto salve dado por organização criminosa”
.

De fato, o apelante registra uma ação penal por tentativa de tortura mediante sequestro e corrupção de menor. Ocorre que o apelante foi absolvido no dia 15.12.2021, cuja sentença absolutória transitou em julgado no dia 21.1.2022 (PJE nº 1022470-84.2021.8.11.0003/ Comarca de Rondonópolis).

Não bastasse, o c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (REsp 1977027/PR e REsp 1977180/PR – Relatora: Min. Laurita Vaz – Julgados em 10.8.2022).

A atual jurisprudência consolidada pelo c. STJ, em tema extraído do julgamento de recursos repetitivos, deve ser observada e respeitada, considerado seu efeito vinculativo (CPC, art. 1.039).

O apelante é primário, não registra maus antecedentes (Sistema
Primus
e SIAP) e não há, nos autos, investigações prévias que demonstrem o envolvimento do apelante com organização criminosa.

Além disso, a quantidade da droga apreendida (379g de maconha) não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES), que mensura em quilogramas.

Sob essa ótica, o apelante faz jus à incidência da minorante do tráfico privilegiado, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), sobretudo ao se considerar a quantidade da droga apreendida (STJ, HC 565.707/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 16.10.2020).

Dessa forma, totaliza-se a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos (CP, art. 33, § 2º, ‘c’ e art. 44, § 2º).

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos (CP, art. 33, § 2º, ‘c’ e art. 44, § 2º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023